Tribunal: TJBA
Processo: 8055003-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055003-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO JOAO CASTOR JUNIOR

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA COM EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de repactuação de dívidas. O agravante, policial militar, alegou superendividamento e apresentou documentação demonstrando renda líquida de aproximadamente R$ 2.200,00, comprometida com empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a renda líquida comprometida por dívidas justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a renda bruta ultrapasse R$ 6.000,00, os descontos comprovadamente reduzem a renda disponível a patamar que inviabiliza o pagamento das custas sem comprometer a subsistência.

4. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC não foi afastada por prova contrária.

5. A jurisprudência reconhece o superendividamento como fundamento apto à concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

Tese de julgamento:

"1. A renda líquida comprometida com dívidas pode configurar hipossuficiência econômica. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só se afasta por prova robusta em sentido contrário."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055003-12.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso - Bahia, tendo, como Agravante, JULIO JOAO CASTOR JUNIOR e, como Agravados, BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER, BANCO DIGIO S.A, ABESP – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA